Tribunal: STF
Processo: ARE 1432174
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário. Na decisão agravada, invoquei a Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal e consignei que, para acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional.



    Nas razões do agravo regimental, a parte agravante sustenta ser inaplicável a referida súmula. Diz que todos os fundamentos do acórdão recorrido foram combatidos. Reforça ter havido afronta direta ao art. 5º, XXXVI. 



    Relata que foi vencedora em ação na qual foi reconhecida a não incidência do ICMS sobre peças em garantia e o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos dez anos, sendo tudo corrigido pela tabela prática do Tribunal de Justiça, com juros de 1% ao mês a partir da citação. Assevera, contudo, que a parte ora agravada autorizou a compensação com base na Lei nº 11.960/09, aplicando a taxa referencial como índice de correção monetária e juros de 0,5% ao mês a partir da citação. Nesse sentido, afirma que houve descumprimento de coisa julgada.



    Diz que noticiou esse fato ao respectivo juízo, solicitando que fosse determinado à agravada que ela se utilizasse dos índices estabelecidos na coisa julgada. Consigna que o juízo de primeira instância entendeu que essa discussão deveria ocorrer por meio de ação própria, na medida em que os autos estavam em fase de cumprimento de sentença na parte relativa aos honorários advocatícios. Destaca que o Tribunal a quo confirmou essa decisão.



    Sustenta, assim, que o Tribunal de origem violou aquele dispositivo constitucional. Ressalta que “o cerne da questão está no reconhecimento de que houve violação à coisa julgada!”.



    Defende ser desnecessário o reexame da legislação infraconstitucional.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Inicialmente, faço breve contextualização da causa.



    Como bem relatado, a ora agravante foi parcialmente vencedora em ação movida contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Na decisão transitada em julgado, reconheceu-se não ser devido o ICMS sobre a saída de peças novas em substituição às defeituosas em garantia e foi a parte ora agravada condenada à compensação dos valores encontrados em liquidação no período e até dez anos antes da propositura da ação, de forma corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.



    Ao realizar a compensação administrativa, o Fisco aplicou nos valores a compensar a Lei nº 11.960/09, fazendo incidir a Taxa Referencial como índice de correção monetária e juros de 0,5% ao mês.



    A ora agravante, então, alegou no Juízo de primeira instância ter havido o descumprimento da decisão transitada em julgado. O Juiz de Direito aduziu que a discussão sobre a forma de correção dos valores devidos deveria ser levado a apreciação judicial mediante ação própria.



    Contra essa decisão ela interpôs agravo de instrumento (eDoc nº 2) perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).



    No agravo de instrumento veiculou-se o pedido para que fosse “declarada a competência do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, para apreciar a alegação de descumprimento da r. decisão transitada em julgado”.



    O TJSP manteve a decisão da primeira instância. 



    Em sede de embargos de declaração, a Corte de origem assentou que “a parte buscava que a Fazenda Pública fosse constituída no dever de aplicar, no procedimento administrativo instaurado com vista à compensação do valor objeto da condenação, os índices de correção monetária e juros de mora previstos na sentença”. Segundo o Tribunal a quo, cabe à parte contribuinte discutir a questão em ação autônoma. Ressaltou, ainda, a Corte de origem que a ora agravante estaria discutindo as verbas principais em sede administrativa.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “Ao que se vê, decidiu o magistrado no sentido da impossibilidade da discussão acerca dos critérios dos juros e correção monetária, incidentes sobre o valor da condenação principal, objeto do procedimento administrativo, pois o cumprimento de sentença diz respeito à verba de sucumbência apenas, consignando o magistrado, na oportunidade, que a definição e a aplicação dos índices devem ser objeto de ação autônoma.



    Correta a decisão do juízo de primeiro grau, afigurando-se razoável o entendimento de que não cabe mesmo discutir os índices de correção monetária e juros de mora relativos à condenação principal, em incidente para cumprimento da sentença no qual a parte busca receber valor referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios e demais verbas de sucumbência. 



    O agravante não coloca em destaque o fato processual acima ressaltado, mas não se furtou de admitir, no terceiro parágrafo da petição reproduzida a fls. 44, que o cumprimento de sentença se limita às verbas de sucumbência, discutindo-se o principal em instância administrativa, à luz de julgamento com trânsito em julgado. 



    Nestes termos, nego provimento ao Agravo de Instrumento”.



    Contra o acórdão do TJSP, a parte contribuinte interpôs recurso extraordinário, sustentando ter havido violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Em síntese, teria ocorrido, em seu modo de ver, ofensa à coisa julgada.



    Pois bem. Verifica-se ser incontroverso nos autos que, na decisão transitada em julgado, a parte ora agravada foi condenada a compensar compensação dos valores encontrados em liquidação no período e até dez anos antes da propositura da ação, de forma corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. 



    É também incontroverso nos autos que a Administração Tributária busca aplicar outros índices na compensação em questão.



    Ao decidir o Tribunal de origem pela necessidade de a ora agravante rediscutir, por meio de ação autônoma, os índices já estabelecidos em decisão transitada em julgado, ofendeu diretamente o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Como estipulou o Ministro Moreira Alves, no RE nº 144.996/SP, a coisa julgada a que se refere o artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna é (...) a decisão judicial de que já não caiba recurso”.



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.170, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que decida como de direito. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente